Tribunal: STF
Processo: Rcl 33904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO TJMA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERMANÊNCIA COMO INTERINA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão em face de decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0808596-57.2018.8.10.0000, em que deferida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Corregedor, mantida a designação da impetrante, Osmarina Gomes Duarte para responder interinamente pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Afonso Cunha.
    Segundo narra, a impetrante é nora do ex-Tabelião Titular da Serventia em questão, aposentado compulsoriamente em 1992, pelo que defende que a sua indicação para o exercício interino do cargo de tabeliã ofende os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade, norteadores da atuação da Administração Pública. Argumenta que a decisão do Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, autoridade coatora, se limitou a cumprir o entendimento do Conselho Nacional de Justiça no que diz com a configuração da prática de nepotismo pela indicação de parentes para a interinidade de serventias judiciais. Aponta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e ofensa à Súmula Vinculante 13.
    Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos autos do Mandado de Segurança nº 0808596-57.2018.8.10.0000 e, no mérito, a cassação da decisão.
    Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    Não foi apresentada contestação.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje objeto dos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante e de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte com efeito vinculante.
    Na espécie, alega a reclamante usurpação da competência deste Supremo Tribunal, bem como ofensa à Súmula Vinculante 13, por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão ao exame de mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor-Geral de Justiça daquele Tribunal em que determinada a revogação da interinidade da serventia extrajudicial de Afonso Cunha em virtude de vínculo de parentesco da interina com o anterior delegatário, em cumprimento a determinação do Conselho Nacional de Justiça nos autos de Pedido de Providências atinente à Meta 15 (“realizar levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial, revogando os atos de nomeação em afronta ao princípio da moralidade”).
    Reproduzo a decisão reclamada:
    Em um  juízo de cognição sumária, verifico possuir razão a Impetrante. É que, conforme se retira dos autos, a Sra. Osmarina Gomes Duarte exercia a função de auxiliar do Cartório de Ofício Único de Afonso Cunha/MA desde 12 de março de 1983 (ID 2516760) e, após, passou a exercer a função de Escrevente Juramentada Substituta, até que, em  20 de julho de 1992, foi nomeada Escrivã (ID 2516730) em virtude da aposentadoria compulsória do Sr. Honorato Faustino Duarte e vacância do cargo de tabelião titular daquela Serventia.
    Segundo alega,  “além de ser a substituta mais antiga do referido Cartório, era a única que possuía o hoje denominado ensino médio, e foram estes os critérios aplicados”  para a sua nomeação, há mais de 25 (vinte e cinco) anos.
    A denominada Lei dos Notários, Lei nº 8.935/94, que rege a matéria, dispõe, em seu art. 39, §2º:
    “Art. 39.
    §2º. Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço,  designará o substituto  mais antigo para responder pelo expediente  e abrirá concurso.”
    Destacado.
    Assim, embora a nomeação da Impetrante tenha ocorrido em data anterior à da vigência da citada Lei,  ela atendeu aos critérios nela estabelecidos, em uma situação consolidada há exatos 26 (vinte e seis) anos, revelando-se, como apontado na impetração, “um ato jurídico perfeito, consolidado”, que não pode ser simplesmente modificado por uma interpretação isolada e recentemente adotada, inclusive contrariando entendimento dos Tribunais Superiores (STJ: REsp 789.940/RS, AgRg no RMS 47.542/RS, REsp 1213226/SC, Edcl no RMS 31.736/ES).
    Daí porque, primeiro, pesa em favor da Impetrante o princípio da legalidade, postulado basilar de todos os Estados de Direito, que, conforme lições de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo,
    “(…) no âmbito do direito administrativo, como decorrência do regime de direito público, a legalidade traduz a ideia de que a administração pública somente tem possibilidade de atuar quando exista lei que o determine (atuação vinculada) ou autorize (atuação discricionária), devendo obedecer estritamente ao estipulado na lei, ou, sendo discricionária a atuação, observar os termos, condições e limites autorizados na lei. (...)”.
    No caso presente, em princípio, tenho que deixaram de ser observados os termos do art. 39, §2º da Lei nº 8.935/94.
    Tenho, ademais, que, nos termos do art. 18, §1º, X, da Lei Estadual nº 8.959/2009, que estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação dos atos e processos administrativos, seguindo a linha do disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,  “nos processos administrativos observar-se-ão os princípios (…) da segurança jurídica”  e será observado, dentre outros princípios e normas, que na interpretação da norma administrativa será   “vedada a aplicação retroativa de nova interpretação”.
    Daí porque, conforme muito bem apontado na inicial,  “a modificação de interpretação de norma pela administração pública não pode ser aplicada indistinta e retroativamente por violação ao princípio da segurança jurídica. A salvaguarda do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é um dos preceitos do Princípio da Segurança Jurídica, insculpido no comando do artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99”, de modo que  “não se admite que os administrados tenham seus direitos flutuando ao sabor de interpretações jurídicas variáveis no tempo, justificando-se aí a regra que veda a aplicação retroativa”.
    A plausibilidade do direito alegado, portanto, encontra-se presente.
    Na mesma linha, o risco associado à demora na prestação jurisdicional é patente, considerando, agora, que, conforme Decisão juntada a estes autos, foi  “determinada a revogação da interinidade da serventia extrajudicial de Afonso Cunha”, cuja portaria de revogação apenas será expedida com a designação de novo interino, para o que foi determinada a abertura de edital, conforme consta do ID 2516828.
    Essas as razões pelas quais, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, entendo deva ser deferido o pedido liminar, seguindo, inclusive, o posicionamento já adotado por este Tribunal de Justiça nos Mandados de Segurança nº 0806437-44.2018.8.10.0000, da relatoria da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Costa, e nº 0807190-98.2018.8.10.0000, da relatoria do Desembargador Kleber Costa Carvalho.
    Ante o exposto,  DEFIRO a liminar nos moldes em que pleiteada,  ad referendum  do Plenário (art. 259-A, RITJMA), suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Corregedor deste TJMA e mantendo a designação da Impetrante Osmarina Gomes Duarte para responder interinamente pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Afonso Cunha até final julgamento do presente Mandado de Segurança.
    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, contra essa decisão, o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão ajuizou o incidente de Suspensão de Segurança 5260, tendo sido deferido o pedido pelo Presidente desta Suprema Corte, Ministro Dias Toffoli, em decisão publicada no DJe de 30.5.2019, a fim de suspender a liminar concedida até o trânsito em julgado do que vier a ser decidido no mandado de segurança.
    No caso, impetrado mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão atinente à revogação da nomeação da Tabeliã interina da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Afonso Cunha, alicerçado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007449-43.2017.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, bem como no cumprimento da Meta 15 da Corregedoria Nacional de Justiça atinente aos serviços extrajudiciais.
    Reproduzo a decisão objeto do mandado de segurança na fração de interesse:
    Ressalto que não se trata de revogação de interinidade por quebra de confiança ou qualquer mácula ao histórico de trabalho dos interinos, mas tão somente em decorrência da imperiosa necessidade de cumprimento de uma determinação do CNJ/Corregedoria Nacional de Justiça decorrente de novo entendimento adotado pela instituição, que passou a aplicar a vedação ao nepotismo no serviço extrajudicial não só em relação ao vínculo dos interinos com os juízes corregedores ou desembargadores do Tribunal de Justiça, como também em relação ao vínculo 
    Consta do despacho (Id 2731641) exarado pela Corregedoria Nacional clara determinação para que as Corregedorias Estaduais revoguem as designações que não se compatibilizem com o entendimento adotado, informando as providências tomadas no prazo máximo de 15 dias. 
    [...]
    Dessa forma, em cumprimento à determinação do CNJ/Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências em epígrafe, e considerando A CERT – CSERVCGJ – 502018 e as declarações anexadas ao Processo DIGIDOC 59016/2017, determino a revogação das interinidades cujos vínculos de parentesco constatou-se adequarem-se à vedação inserida na meta 15, sem prejuízo de posteriores constatações de inadequação, […]” (grifei).
    Nesse contexto, o ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão se circunscreve ao mero cumprimento de determinação vinculante do Conselho Nacional de Justiça. 
    Consabido que a fixação da competência para o julgamento do mandado de segurança observa a qualidade da autoridade coatora, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, a decisão reclamada usurpa a competência originária desta Suprema Corte para o julgamento do mandado de segurança no qual, em verdade, impugnado ato do CNJ.
    Nesse sentido cito precedente:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECIDA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEAS N E R, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O PRESIDENTE DAQUELE TRIBUNAL DE JUSTIÇA É MERO EXECUTOR DO ATO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO N. 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 4.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.8.2014)
    Nessa linha de fundamentação, ao exame de controvérsia análoga, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RCL 41416/PB, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30/06/2020; RCL 33485/MA, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 05/09/2019. 
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora